Tribunal: TJES
Processo: 5005710-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS E ACESSÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAR A MORA (TEMA 972/STJ). PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante alega a descaracterização da mora em razão de encargos contratuais abusivos e a necessidade de devolução do bem, que utiliza para trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de encargos moratórios e acessórios é capaz de descaracterizar a mora em contrato de alienação fiduciária e se a oferta de depósito de valor incontroverso é suficiente para a purgação da mora e a restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual abusividade de encargos moratórios, incidentes apenas no período de anormalidade contratual, não tem o condão de descaracterizar a mora que lhes é anterior.

4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora do devedor fiduciante.

5. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, não sendo suficiente o depósito de valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de abusividade de encargos moratórios e acessórios não é suficiente para descaracterizar a mora em contrato de alienação fiduciária (Tema 972/STJ). 2. A purgação da mora, para fins de restituição do bem objeto de busca e apreensão, condiciona-se ao pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005710-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - DF12151-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jose Antonio da Silva
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada
Banco Gmac S.A.
de busca e apreensão de veículo indicado na petição inicial, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
fazer jus à gratuidade de justiça;
b)
que resta descaracterizada a mora por conter o contrato encargos abusivos, como capitalização indevida de juros moratórios e inclusão de tarifas acessórias no período de normalidade;
c)
que o contrato já foi pago em mais de 70% e que o débito remanescente decorre da resistência do banco em negociar;
d)
que a apreensão do veículo utilizado como táxi compromete sua subsistência, sendo necessária sua devolução ao agravante, ao menos mediante depósito da quantia incontroversa.

Pois bem.

De saída, deixo de conhecer das contrarrazões recursais por serem intempestivas conforme certidão de ID 15485668.

Analisando o recurso, em análise perfunctória do caso, entendi estarem presentes os requisitos para concessão parcial da tutela recursal pretendida.

Neste momento, em análise definitiva da questão, refluo de minha conclusão por entender que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A principal tese do Agravante para descaracterizar a mora reside na suposta abusividade dos juros moratórios, que, segundo alega, seriam capitalizados diariamente em patamar excessivo. Todavia, os encargos moratórios, por sua própria natureza, incidem apenas após a caracterização da inadimplência, ou seja, no período de anormalidade contratual, de modo que sua eventual abusividade não tem o condão de afastar a mora, que lhes é anterior e constitui seu fato gerador.

Da mesma forma, a alegação de que a inserção de encargos acessórios no contrato – como seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de registro – descaracterizaria a mora não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP) de que "
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
."

Ademais, a legislação aplicável à alienação fiduciária, conforme interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS), é clara ao estabelecer que a purgação da mora, para fins de restituição do bem, deve se dar mediante o depósito da integralidade da dívida pendente, ou seja, o valor total apontado pelo credor na petição inicial, incluindo as parcelas vencidas e vincendas. Assim, a intenção do Agravante de depositar apenas o valor que entendia por incontroverso, não atenderia à exigência legal, não ensejaria a purgação da mora e, por conseguinte, a restituição do bem.

Ressalta-se, ainda, que o prazo para tal depósito integral é de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da medida liminar, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1279 (REsp 2126264/MS), com o seguinte teor: "
Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar.
"

No caso dos autos, além de o Agravante não ter efetuado o depósito integral do débito, também deixou transcorrer o prazo legal para a purgação da mora, o que obsta a sua pretensão.

Por fim, no que tange à apreensão do veículo na esfera criminal, cumpre registrar que se trata de questão a ser dirimida naquele juízo, não cabendo a esta jurisdição cível imiscuir-se em matéria de competência do juízo criminal, notadamente no que se refere à possibilidade de levantamento de restrições e liberação do veículo.

Dessa forma, não havendo a descaracterização da mora e não tendo ocorrido a sua purgação nos moldes legais, a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida na origem é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida, revogando a tutela recursal outrora deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.